Tribunal: TJDFT
Processo: 0758280-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DIGITAL. APOSTILAMENTO. CONVENÇÃO DE HAIA. DOCUMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de devolver à autora o valor de R$ 707,03 (setecentos e sete reais e três centavos), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 49221419 e 49221420), na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 48094200.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, narrou a autora que, em 10/08/2022, contratou um veículo da Budget através do site da empresa ré, para locação em Nova York no dia 16/08/2022, pagando a quantia de R$ 883,78 (oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos). Informou que, ao tentar retirar o veículo, a empresa não aceitou a carteira de habilitação nacional digital apostilada, exigindo o documento físico. Alegou que, ante a intercorrência, pegou um transfer de uma empresa diversa no valor aproximado de R$ 1.650,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta reais). Por fim, requereu condenação da ré a devolução do valor do contrato, reembolso do serviço de transporte executado por terceiros e reparação pelo dano moral suportado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a carteira de habilitação nacional apostilada é considerada original, conforme permitiu a Convenção de Haia, na qual os Estados Unidos da América são signatários. Defende que foi apresentado o documento apostilado, original, mas não obteve a contraprestação acordada, qual seja, o veículo de passeio, o que evidencia a falha na prestação de serviços.
6. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela manutenção da sentença.
7. Observa-se que a empresa recorrida tem como objetivo conectar o consumidor final com empresas de locação de veículos, obtendo lucros dessa atividade. Portanto, faz parte da cadeia de fornecimento de serviços. Ainda, conforme dispõe o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, todos os envolvidos que auferem vantagem econômica ou de qualquer outra natureza são solidariamente responsáveis por reparar os danos causados ao consumidor. Dessa forma, a requerida RENTCARS LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Outrossim, sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa requerida é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. O Conselho Nacional de justiça define o apostilamento como “um certificado de autenticidade emitido por países signatários da Convenção de Haia, o qual é aposto a um documento público para atestar sua origem (assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição). Esse documento público apostilado será apresentado em outro país, também signatário da Convenção da Haia, uma vez que a Apostila só é válida entre países signatários.”
10. Por seu turno, o colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte entendimento: “(...) Conforme dispõe a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (Convenção de Haia), promulgada pelo Decreto 8.660/2016, são considerados documentos públicos os atos notariais (art. 1o., c), sendo dispensada a formalidade pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento (art. 2o.), sendo suficiente para tal finalidade a aposição de apostila, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é originado (art. 3o.), atendendo-se, portanto, o requisito previsto no art. 37, I da Lei 9.307/1996, sendo desnecessário, no presente caso, a autenticação consular da decisão objeto da homologação. Conforme já decidiu esta Corte Especial, o conceito de documento público para fins de aplicação da Convenção de Haia, deve ser interpretado de maneira ampla e abrangente, o que assegura o reconhecimento da autenticidade, de maneira simplificada, a um maior número possível de documentos, sendo o apostilamento meio hábil para a comprovação da autenticidade da assinatura, selo ou carimbo oficiais do Estado de origem apostos no documento legal estrangeiro. Nesse sentido, confiram-se: SEC 14385/EX, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 21.8.2018; HDE 2578/EX, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 10.9.2019.” (HDE n. 1.940/EX, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 17/2/2020.).
11. Em arremate, a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à época em que relatora do processo no 0003194-03.2021.2.00.0000, entendeu que grande parte dos documentos públicos produzidos no Brasil são nato-digitais, assinados eletronicamente, sendo possível apostilar esses documentos digitais exclusivamente em meio digital, afinando o país às melhores práticas recomendadas pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado.
12. Percebe-se que é amplo o entendimento de que o apostilamento é meio hábil para comprovar uma diversidade de documentos emitidos pelos Estados signatários de forma oficial.
13. O procedimento do apostilamento reveste-se de forma com maior segurança, visto que, para tanto, deverá ser apresentado o documento original perante o Cartório Oficial que chancelará, mais uma vez, a originalidade do documento, além de que é reconhecido por meio de convenção entre países soberanos.
14. Compulsando aos autos, verifica-se que, a despeito da recorrida ter informado no documento de locação a necessidade de apresentação da CNH original e física, não era possível depreender que o meio utilizado pela recorrente, qual seja, o apostilamento, não seria suficiente para a retirada do veículo, considerando toda a informação aqui já mencionada. À vista disso, a situação dos autos permite o reconhecimento da falha de prestação do serviço da recorrida, independente de culpa, ante a insuficiência de informações, nos termos do artigo 14 do CDC.
15. Quanto ao dano moral, este ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima e resultando em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos.
16. No presente caso, a recorrente teve que solucionar o problema às pressas, já que estava em viagem internacional, o que, por si só, já dificulta a resolução do problema. Não solucionado o problema, teve que se valer de serviços de outra empresa para prosseguir ao seu destino, com suas filhas, situação que ultrapassa os meros percalços do dia a dia, configurando o dever de indenizar da empresa recorrida.
17. No tocante ao quantum indenizatório, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
18. Feita essas considerações, mostra-se razoável e proporcional a reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
19. Não se mostra devido o ressarcimento do valor pago por transfer de uma empresa diversa, no valor aproximado de R$ 1.650,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta reais), porquanto inexiste nos autos comprovação do referido gasto.
20. Preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar a requerida/recorrida ao reembolso dos valores referentes ao contrato de locação, no montante somado de R$ 883,78 (oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, além da reparação por dano moral, ora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
21. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
22. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.